Tribunal: TJES
Processo: 0018783-71.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018783-71.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRODUFARMA CAPIXABA LTDA - ME

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

–
ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO

–
NÃO
OCORRÊNCIA – R
ECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 –
A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado. Precedentes do STJ.

3 – Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento ao recurso para sanar a omissão, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

Nº
0018783-71.2020.8.08.0024

EMBARGANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGAD
A
:
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRODUFARMA CAPIXABA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

(Id. 5577111)

em face do acórdão de Id. 5261238, proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu provimento ao apelo da recorrida e negou provimento ao recurso do ente público.

Em suas razões (Id. 5577111), o embargante aduz, em síntese, que há contradição no julgado, porquanto proferida a sentença e interpostos os apelos antes do julgamento do Tema Repetitivo 1.076 do STJ, época em que admitida por esta Corte a apreciação por equidade dos honorários fixados em desfavor da Fazenda Pública.

Alega, ainda, omissão em relação ao fato de que a aludida matéria ainda não se encontra definitivamente julgada, uma vez que o recurso extraordinário interposto nos autos que deram origem ao Tema 1.076 fora admitido em novembro de 2022 como representativo de controvérsia.

Sustenta, por fim, que o acórdão é contraditório em relação a precedentes da Suprema Corte que permitem a apreciação equitativa para evitar prejuízo desproporcional à Fazenda Pública.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Com cediço, os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsistem os alegados vícios, porquanto integral e adequadamente examinadas as questões apresentadas. Veja-se:

“EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO.
IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA. ERRO DE DIREITO CONCERNENTE AO ASPECTO QUANTITATIVO DA REGRA MATRIZ. TENTATIVA DE REVISÃO DO LANÇAMENTO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. INVIABILIDADE. CONVALIDAÇÃO DESCABIDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DA NORMA INSERTA NO §8º DO ART. 85 DO CPC. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 85, §3º DO CPC, NA FORMA DETERMINADA PELO SEU §5º. RECURSO DO ESTADO DE ESPÍRITO SANTO DESPROVIDO. APELO DA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRODUFARMA CAPIXABA LTDA PROVIDO.

I- Quer à luz dos elementos da hipótese de incidência, quer à luz da denominada regra matriz de incidência, é possível entrever o aspecto quantitativo, o qual abarca tanto a base de cálculo quanto a alíquota do tributo.

II- Nas hipóteses de “erro de direito” (rectius: equívoco na valoração jurídica dos fatos), o ato administrativo de lançamento tributário revela-se imodificável, máxime em virtude do princípio da proteção à confiança encartado no artigo 146 do CTN.

III- A mudança de critério jurídico adotado pelo Fisco não autoriza a revisão de lançamento.

IV- O equívoco na composição da regra matriz de incidência tributária não poderia ter sido ignorado, porque conduz, inexoravelmente, ao erro de direito e, por conseguinte, à nulidade do Auto de Infração, razão pela qual este não poderia ser alvo de revisão, mas, sim, de invalidação, propiciando-se à Administração, se fosse o caso, a realização de novo lançamento.

V- O c. STJ concluiu o julgamento do Tema 1.076 e, por maioria, definiu ser inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa na hipótese em que o valor da condenação, o valor da causa ou o proveito econômico forem elevados.

VI- Alinhando-se ao entendimento manifestado pelo c. STJ em sede de recursos repetitivos (Tema 1.076), considera-se que o recurso da parte autora comporta acolhimento, de modo que, inexistindo condenação ou proveito econômico aferível em favor da mesma, devem os honorários advocatícios ser fixados com base no valor atualizado da causa (art. 85, §4º, III do CPC).

VII - Recurso da primeira Apelante provido para arbitrar a fixação da verba honoraria, conforme disposto no art. 85, §3º do CPC, no percentual mínimo previsto em cada faixa constante em seus incisos, conforme autoriza o §5º do aludido dispositivo, tudo sobre o valor atualizado da causa.

VIII - Recurso da primeira Apelante conhecido e provido. Recurso do Ente Político conhecido e desprovido.”

Verifica-se, portanto, que não se trata de existência de vício, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1- 1-

As alegações da Embargante não são hábeis a demonstrar a ocorrência de omissão no julgado, evidenciando apenas o inconformismo com o que restou decidido e a pretensão de que a matéria seja reapreciada.

2- Se o aresto 'a quo' decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte (STJ, AgInt no REsp 1628455/ES)
.

3- Recurso conhecido e desprovido.

TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035140129400, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/10/2023, Data da Publicação no Diário: 23/10/2023)

Outrossim, é assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado
” (EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.275/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/04/2023, DJe de 24/04/2023).

Logo, não prospera a alegação de contradição entre a decisão embargada e precedentes da Suprema Corte.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.